Tribunal: TJPA
Processo: 0851374-59.2022.8.14.0301
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): AMILCAR ROBERTO BEZERRA GUIMARAES
Órgão julgador: AMILCAR ROBERTO BEZERRA GUIMARAES
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 7780 - Indenização por Dano Material
Data de julgamento: 2025-09-09

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0851374-59.2022.8.14.0301

APELANTE: EQUATORIAL PARA DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A

APELADO: TOKIO MARINE SEGURADORA S.A.

RELATOR(A):
Desembargador AMILCAR ROBERTO BEZERRA GUIMARÃES

EMENTA

ACÓRDÃO Nº ___________DJE:____/_____/_______

PODER JUDICIÁRIO

2ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM SEDE DE APELAÇÃO CIVEL Nº
0851374-59.2022.8.14.0301

COMARCA DE ORIGEM: BELÉM

EMBARGANTE: EQUATORIAL PARA DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A

ADVOGADO: JIMMY SOUZA DO CARMO – OAB/PA 18.329

EMBARGADO: TÓKIO MARINE SEGURADORA S.A.

ADVOGADO: JOSE CARLOS VAN CLEEF DE ALMEIDA SANTOS - OAB-SP 273.843

RELATOR: DES. AMILCAR ROBERTO BEZERRA GUIMARÃES

EMENTA: DIREITO CIVIL E CONSUMIDOR. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. ALEGAÇÃO DE OMISSÃO QUANTO À VALORAÇÃO DAS PROVAS E INVERSÃO DO ÔNUS PROBATÓRIO. INEXISTÊNCIA DOS VÍCIOS DO ART. 1.022 DO CPC. REJEIÇÃO.

I. CASO EM EXAME

Embargos de declaração opostos por concessionária de energia elétrica contra acórdão que manteve sentença de procedência em ação regressiva de ressarcimento proposta por seguradora, reconhecendo responsabilidade objetiva da ré por danos elétricos decorrentes de oscilação de tensão. Alegação de omissão quanto à valoração das provas, à inversão do ônus da prova e à admissibilidade de laudo técnico unilateral.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. A questão em discussão consiste em saber se o acórdão recorrido incorreu em omissão quanto à análise das provas produzidas nos autos e aos fundamentos relativos à distribuição do ônus da prova e à admissibilidade de laudos técnicos não submetidos ao contraditório.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. Os embargos de declaração são cabíveis exclusivamente para suprir omissão, obscuridade, contradição ou corrigir erro material, não se prestando à rediscussão do mérito da decisão.

4. O acórdão embargado enfrentou expressamente os fundamentos relativos à prova do dano, ao nexo de causalidade e à responsabilidade objetiva da concessionária, com base em laudos técnicos apresentados pela autora, elaborados por profissionais independentes e tecnicamente capacitados.

5. A inversão do ônus da prova é compatível com a aplicação do Código de Defesa do Consumidor, sendo a seguradora sub-rogada nos direitos do segurado, inclusive quanto às prerrogativas processuais.

6. O tema 1282 do Superior Tribunal de Justiça (STJ), só tem aplicação a partir da data de publicação do acórdão, que ocorreu em 19 de fevereiro de 2025, não se aplicando ao caso em tela, o qual se sujeita a aplicação da jurisprudencia pacificada quando da ocorrência dos fatos.

7. Eventual inconformismo deve ser veiculado por recurso próprio, não cabendo o manejo dos embargos como sucedâneo recursal.

IV. DISPOSITIVO E TESE

8. Embargos de declaração conhecidos e rejeitados.

Tese de julgamento:
1. Não configura omissão a ausência de manifestação específica sobre cada argumento da parte, sendo suficiente a fundamentação clara e coerente do acórdão. 2. É legítima a valoração de laudos técnicos apresentados por empresa especializada, ainda que não submetidos a contraditório, quando corroborados por outros elementos dos autos e não infirmados pela parte contrária. 3. Quando da Ocorrência dos danos, a seguradora sub-rogada gozava dos mesmos direitos do segurado, inclusive para fins de inversão do ônus da prova em demanda contra concessionária de serviço público, conforme jurisprudencia pacifica dos Tribunais Superiores, aplicavel na época dos fatos.

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos,

Acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores membros componentes da Colenda 2ª Turma de Direito Privado do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Pará, por unanimidade de votos, em conhecer e negar provimento ao Recurso, nos termos do voto relatado pelo Exmo. Desembargador Relator Amilcar Guimarães.

Sessão Ordinária – Plenário Virtual - Plataforma PJe com início às 14:00 h do dia ___ de _____ de 2025, presidida pelo Exmo. Des. Ricardo Ferreira Nunes, em presença do Exmo. Representante da Douta Procuradoria de Justiça.

RELATÓRIO

R E L A T Ó R I O

Trata-se de Embargos de Declaração opostos por EQUATORIAL PARÁ DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A, em face do acórdão de id. 28748424, assim ementado:

“ EMENTA: DIREITO CIVIL E CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO REGRESSIVA DE RESSARCIMENTO. DANO ELÉTRICO CAUSADO POR OSCILAÇÃO DE TENSÃO. RESPONSABILIDADE OBJETIVA DA CONCESSIONÁRIA. NEXO DE CAUSALIDADE COMPROVADO POR LAUDO TÉCNICO. DEVER DE INDENIZAR. DESPROVIMENTO DO RECURSO.

I. CASO EM EXAME

Apelação cível interposta pela concessionária de energia elétrica contra sentença que a condenou ao pagamento de ressarcimento à seguradora, referente aos danos elétricos suportados por segurado da autora, causados por oscilação de tensão na rede elétrica. A recorrente alega ausência de nexo causal e descumprimento de procedimentos administrativos pelo segurado.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. A questão em discussão consiste em verificar a existência de responsabilidade civil objetiva da concessionária de energia elétrica pelos danos causados por oscilação de tensão, bem como o direito de regresso da seguradora, independentemente da realização prévia de procedimentos administrativos.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A responsabilidade civil das concessionárias de energia elétrica é objetiva, conforme art. 37, § 6º, da CF/88 e art. 14 do CDC, bastando a comprovação do dano e do nexo causal.

4. Os laudos técnicos apresentados pela seguradora comprovaram que os danos decorreram de sobrecarga elétrica na rede, configurando o nexo causal entre o defeito na prestação do serviço e o dano suportado.

5. O procedimento administrativo da ANEEL é de caráter meramente administrativo, não condicionando o direito de regresso, em respeito ao princípio da inafastabilidade da jurisdição.

IV. DISPOSITIVO E TESE

6. Apelação conhecida e desprovida. Sentença mantida.

Tese de julgamento: 1. A responsabilidade da concessionária de energia elétrica por danos causados por sobrecarga elétrica é objetiva, bastando a comprovação do dano e do nexo de causalidade para configurar o dever de indenizar".

Inconformada, a embargante aduz resumidamente que o referido Acórdão de id. 28748424, possui omissão, no que se refere: a) a ponderação de todas as provas constantes dos autos; b) sobre a impossibilidade da inversão do ônus da prova e; c) sobre a impossibilidade de admissão de laudos unilaterais, razão pela qual se requer o acolhimento dos presentes embargos de declaração, a fim de que seja sanada as omissões alegadas.

Contrarrazões ofertadas no id. 29232200, onde se pugna pelo desprovimento do recurso.

É o breve relatório com apresentação em pauta de julgamento, para a Sessão Ordinária – Plenário Virtual - Plataforma PJe com início às 14:00 h, do dia ___ de _____ de 2025.

VOTO

VOTO

Preenchidos os requisitos de admissibilidade, conheço dos presentes embargos de declaração e passo a proferir voto, nos termos do art. 1024, § 1º do CPC, sob os seguintes fundamentos.

Inicialmente, cumpre ressaltar que nos termos do art. 1022, do Novo Código de Processo Civil, os embargos declaratórios cabem contra qualquer decisão judicial para esclarecer obscuridade ou eliminar contradição; suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual o juiz devia se pronunciar de ofício ou a requerimento e corrigir erro material. Assim, a estreita via dos declaratórios não é útil para a reavaliação das questões apreciadas por ocasião do julgamento do recurso, quando não evidenciada presença dos vícios acima mencionados.

Neste sentido, os embargos declaratórios, como se sabe, são cabíveis para o fim de suprir omissão, obscuridade ou contradição porventura verificadas no “decisum”, e nunca para reexaminar questões já decididas, pois, como é sabido, os embargos de declaração tem objetivo próprio e função específica, qual seja, nada mais nada menos, do que esclarecer ou suprir, mas nunca reexaminar as questões já fundamentadamente decididas.

Vejamos o entendimento do Superior Tribunal de Justiça:

PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO MANDADO DE SEGURANÇA. SERVIDOR PÚBLICO FEDERAL. PROCESSO ADMINISTRATIVO DISCIPLINAR. INSUBORDINAÇÃO GRAVE. DEMISSÃO. AUSÊNCIA DE VÍCIOS. PRETENSÃO DE REEXAME. NÃO CABIMENTO. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO REJEITADOS.

1. Os aclaratórios não merecem prosperar, pois o acórdão embargado não padece de vícios de omissão, contradição e obscuridade, na medida que apreciou a demanda de forma clara e precisa, estando bem delineados os motivos e fundamentos que a embasam.

2. Não se prestam os embargos de declaração ao reexame da matéria que se constitui em objeto do decisum, porquanto constitui instrumento processual com o escopo de eliminar do julgamento obscuridade, contradição ou omissão sobre tema cujo pronunciamento se impunha pela decisão ou, ainda, de corrigir evidente erro material, consoante reza o art. 535 do CPC.

3. Embargos de declaração rejeitados. (EDcl no AgRg no MS 21.060/DF, Rel. Ministro MAURO CAMPBELL MARQUES, CORTE ESPECIAL, julgado em 17/09/2014, DJe 26/09/2014).

No caso em tela, as questões postas nos presentes embargos aclaratórios tem por fim caráter nitidamente, de rediscussão da matéria já posta na decisão recorrida, o que é inviável juridicamente.

As questões apresentadas no recurso não condizem com quaisquer dos casos que
cabem embargos de declaração, restando claro que a embargante pretende inovar em matéria recursal.

A embargante opôs os presentes Embargos de Declaração alegando que o acórdão possui omissão quanto a ponderação de todas as provas constantes dos autos; quanto a impossibilidade da inversão do ônus da prova e; quanto a impossibilidade de admissão de laudos unilaterais.

Adianto que as alegações da Embargante são insubsistentes.

Isso porque, é indiscutível que, ao caso, ainda se aplicam as regras do Código de Defesa do Consumidor uma vez que sub-rogada a seguradora autora nos direitos de seu segurado (art. 786, CC/2002), a ela se transferindo todas as prerrogativas que ele, consumidor, ostentava perante a concessionária de fornecimento de energia elétrica ré, nos termos do art. 349 do Código Civil de 2002.

Sobre o tema, a jurisprudência do STJ conferia à seguradora sub-rogada os mesmos direitos, ações e privilégios do segurado a quem indenizou, nos termos do art. 988 do CC/1916, em vigor na época dos fatos deste processo (REsp 1162649/SP, 4ª Turma, Relator p/ Acórdão Min. Antonio Carlos Ferreira, j. em 13/05/2014).

No que tange ao Tema 1282 do Superior Tribunal de Justiça (STJ), este só tem efeito a partir da data de publicação do acórdão, que ocorreu em 19 de fevereiro de 2025, não se aplicando ao caso em tela.

Outrossim, os documentos juntados aos autos comprovam o dano causado pela instabilidade na energia elétrica fornecida pela ré que culminou na danificação dos componentes eletrônicos do Sistema de alarme de incêndio e CFTV, no grupo Gerador e também no Portão eletrônico que guarnecia o condomínio assegurado.

Trata-se de documentos confeccionados por empresas especializadas em reparo de grupo gerador (id. 26364131 - Pág. 9), tecnologia contra incendio (id. 26364131 - Pág. 7) e de telefonia e segurança (id. 26364131 - Pág. 4), ficando nítida sua capacidade profissional de diagnosticar o motivo do dano.

O nexo causal entre o referido dano e o serviço da ré é evidente, na medida em que esta é a única fornecedora de energia elétrica na localidade onde se situa a unidade de consumo onde se deram os danos.

Tenho, portanto, como suficientemente provado o dano e o nexo causal com o serviço da ré, fatos constitutivos do direito alegado pela parte autora. Por seu turno, a ré em nenhum momento produziu prova segura no sentido de refutar as alegações feitas pela parte autora.

No que tange a ponderação das provas constantes dos autos, o acórdão embargado se manifestou expressamente acerca do tema, senão vejamos:

“(...) Assim, se os orçamentos e laudo técnico apresentado pela parte requerente demonstram que os danos aos equipamentos elétricos decorreram de oscilação na tensão de energia elétrica, fica demonstrado o nexo de causalidade entre a prestação de serviços defeituosa e os danos causados à segurada, configurando o dever de indenizar.

Neste sentido, o parecer técnico, elaborado por empresa terceirizada e desinteressada, indica a ocorrência de sobrecarga elétrica como causa dos danos elétricos nos aparelhos indicados, revelando a falha da concessionária demandada na prestação do serviço de fornecimento de energia elétrica ao imóvel segurado na data do sinistro.

Estas provas são idôneas, pois a mera alegação de que não foram produzidas sob o crivo do contraditório, é insuficiente para retirar delas a credibilidade (...).

Além disso, os laudos apresentados no id. 26364131, foram elaborados por empresa imparcial e que possui conhecimento técnico para a elaboração de relatório de danos, tendo os especialistas apontado como causa do defeito no equipamento do segurado a variação de energia na rede elétrica (...)”. ID. 28748424 - Pág. 5

Logo, a Parte Autora se desincumbiu do ônus do artigo 373, I, do CPC, instruindo a inicial com o laudo técnico conclusivo, elaborado por profissionais qualificados

e imparciais, sem qualquer relação com a Autora e seu segurado, que corrobora que o produto fora danificado em razão de oscilação na rede elétrica.

A Concessionária ré, por sua vez, não trouxe qualquer prova impeditiva, modificativa ou extintiva do direito da Autora, na forma dos artigos 37, § 6º, da Constituição Federal, 14, parágrafo 3º, do CDC, e 373, II, do CPC, não tendo demonstrado que, na data do sinistro, a rede elétrica estava funcionando sem qualquer tipo de anomalia, seja sobrecarga ou oscilação,

Outrossim, não se perca de vista que o magistrado é livre na apreciação e valoração das provas, desde que se restrinja aos fatos e circunstâncias constantes nos autos e , ainda, desde que explicite a motivação de seu convencimento.

Ressalto que o julgador não está obrigado a se manifestar especifica e pontualmente sobre cada tese levantada pelas partes, devendo apenas fundamentar a decisão com os motivos que formaram o seu convencimento, de acordo com o disposto no artigo 93 , inciso IX , da Constituição Federal.

Em verdade, o que resta claro é o inconformismo da parte Embargante com a decisão que fora contrária aos seus interesses, tentando, através de recurso processual indevido,
rediscutir matéria já apreciada no
decisum
recorrido através da oposição de embargos de declaração, o que é rechaçado pela jurisprudência pátria.

Desta feita, eventuais insurgências quanto a apreciação da questão pelo julgador, deve a parte utilizar-se do recurso próprio, não tendo os aclaratórios opostos esse condão.

Nesse contexto, não havendo qualquer omissão e/ou contradição no V. Acórdão embargado, o presente recurso deve ser rejeitado.

EX POSITIS, VOTO NO SENTIDO DE CONHECER E REJEITAR OS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO OPOSTOS, ANTE A INEXISTÊNCIA DE OMISSÃO, OBSCURIDADE, AMBIGUIDADE OU CONTRADIÇÃO NO DECISUM GUERREADO, CONFORME O ART. 1.022 DO CPC, MANTENDO-SE IN TOTUM O ACÓRDÃO EMBARGADO, NOS TERMOS DA FUNDAMENTAÇÃO.

Registre-se o
prequestionamento ficto no ordenamento jurídico, a demonstrar que a mera interposição de embargos de declaração é suficiente para prequestionar a matéria, independentemente de seu acolhimento, contudo, desde que as Cortes Superiores reputem relevante a questão jurídica para o julgamento dos Recursos Especial e Extraordinário (CPC. 1.025).

Ainda que para fins de prequestionamento, os embargos de declaração só podem ser admitidos se detectado algum dos vícios enumerados no artigo 1.022 do Código de Processo Civil , sendo desnecessário a menção expressa aos dispositivos legais, bastando que a matéria suscitada tenha sido debatida.

Por fim, considerando que a recorrente foi previamente advertida no id. 27391011 - Pág. 3, e ainda assim interpôs o presente recurso de embargos de declaração, com o nitido intuito protelatório, motivo pelo qual fixo ao embargante a imposição de multa no importe de 2% do valor atualizado da causa, em razão do caráter protelatório dos presentes embargos, nos termos do art. 1.026, § 2º, do CPC.

Ademais fica advertida a parte embargante, desde já, que a insistência no manejo deste recurso - se considerado protelatório - ensejará a elevação da multa até dez por cento sobre o valor atualizado da causa, e a interposição de qualquer recurso ficará condicionada ao depósito prévio do referido valor.

É O VOTO

Sessão Ordinária – Plenário Virtual - Plataforma PJe com início às 14:00 h., do dia ____ de _______ de 2025.

AMILCAR ROBERTO BEZERRA GUIMARÃES

Desembargador Relator

Belém, 23/09/2025